Tribunal: TJDFT
Processo: 0712195-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou tutela provisória e condenou operadora de plano de saúde a custear internação hospitalar em UTI pediátrica e pagar indenização por danos morais, diante da negativa de cobertura sob alegação de prazo de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da negativa de internação hospitalar em caráter emergencial, sob fundamento de prazo de carência contratual, e a configuração de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da operadora por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
4. Em casos de urgência ou emergência, a L. 9.656/98 estabelece prazo máximo de carência de vinte e quatro horas e veda limitação temporal de internação (art. 12, inc. II, alínea “a”, e inc. V, alínea “c”; art. 35-C, inc. I).
5. A cláusula que impõe carência superior a vinte e quatro horas ou limita internação é abusiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmulas 302 e 597).
6. A negativa de cobertura em situação emergencial configura ilícito contratual e viola direitos fundamentais à saúde e à vida, impondo o dever de custear integralmente a internação e os procedimentos indicados. 7. A recusa extrapola mero inadimplemento, gerando frustração e risco à integridade física, aptos a caracterizar dano moral. 8. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções reparadora e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.656/98, art. 12, inc. II, alínea “a”, inc. V, alínea “c”, art. 35-C, inc. I. CDC, art. 14. CC, art. 944. CPC, art. 1.012, §1o, inc. V, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1406520/SP, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, p. 01.07.2019. TJDFT, APC 0722462-48.2022.8.07.0007, Rel(a). Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, p. 16.08.2024. TJDFT, AI 0703899-90.2023.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, p. 10.05.2023. TJDFT, AI 0712247-34.2022.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, p. 16.08.2022. TJDFT, APC 0732773-19.2022.8.07.0001, Rel(a). Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, p. 05.05.2023.